Tribunal: TJES
Processo: 0002441-09.2011.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002441-09.2011.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REINALDO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0002441-09.2011.8.08.0021

RECORRENTE: REINALDO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) RECORRENTE: VICTOR ALEXANDRE PAULO COMEIRA - ES27327-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
§ 2º, INCISO

IV,

NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS
DO
CÓDIGO PENAL
.
IMPRONÚNCIA
.

IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENTES INDÍCIOS DE

AUTORIA.

DECOTE DE QUALIFICADORA
DE EMBOSCADA
.
INVIABILIDADE
DO AFASTAMENTO
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes. Contudo, havendo indícios da existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.

3. Em relação à qualificadora de
emboscada
, há indícios de que o recorrente posicionou-se estrategicamente e, ao avistar a vítima, fez sinal para que ela parasse e, assim, que os disparos fossem efetuados por Luís Carlos.

4. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por inexistência de indícios suficientes de autoria e decote da qualificadora de emboscada, levantada pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

5
. Recurso conhecido, e no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0002441-09.2011.8.08.0021

RECORRENTE: REINALDO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) RECORRENTE: VICTOR ALEXANDRE PAULO COMEIRA - ES27327-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito

interposto por
REINALDO DE OLIVEIRA

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES (Id. 4674150, v. 02, pp. 301/305), por meio da qual o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Emerge da inicial acusatória (Id. 4674150, v. 01, pp. 03/05) que, no dia 24/3/2011, por volta das 16h30min, na Estrada de Todos os Santos, Zona Rural de Guarapari/ES, o recorrente Reinaldo de Oliveira, com
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo em Renato Cavati, não se consumando a morte devido a erro de pontaria.

Consta dos autos que o crime foi cometido mediante emboscada, visto que os autores do crime aguardaram a passagem da vítima por seu trajeto habitual para atacá-la.

Depreende-se que o acusado participou do delito, sinalizando para que a vítima parasse, com o intuito de facilitar a ação de LUÍS CARLOS, que se encontrava escondido.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão (Id. 4674150, v. 02, pp. 301/305),

Reinaldo de Oliveira
fo
ra
pronunciado pela suposta prática do crime
de homicídi
o
qualificado
mediante em
boscada,
descrito
no art. 121, § 2º, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em relação ao pedido de
anulação da pronúncia por
nulidade
de
excesso de linguagem
,

a defesa técnica aduz
que
a
decisão
de pronúncia não respeitou os critérios
dispostos
n
o art. 413, do Código
de Processo Penal.

Em análise da decisão de pronúncia
(
Id. 4674150, v. 02, pp. 301/305
)
, é

notório que quando o juiz a
quo
transcreve os depoimentos prestados em juízo, isto nada
mais
é
do que reproduzir o teor do art. 413, do Código de Processo Penal, pelo qual
“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade do fato
e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”,

não sendo, assim, caracterizadores do excesso de linguagem.

Desse modo,
a linguagem empregada apenas reverbera o
conteúdo do próprio
dispositivo legal,
não havendo excesso em seu uso.

Subsidiariamente, requer a defesa a impronúncia do recorrente, sob o argumento de inexistência de provas aptas a respaldar sua submissão a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelo Boletim de Ocorrência (Id. 4674150, v. 01, pp. 25), pelo Laudo de Lesões (Id. Id. 4674150, v. 01, pp.137), pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (Id. 4674150, v. 01, pp. 273/279), e pelo Laudo de Apreensão (Id. 4674150, v.01, pp. 209).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que o recorrente, em juízo (depoimento transcrito da decisão de pronúncia), afirmou que:

"(...)
que não confirma os fatos narrados na denúncia;

que não participou do crime; que Luís Carlos ficou atrás do pé de café para atirar nos "caras"; que ele fez sinal para o "cara", o tal de Cavati ir embora porque Luís iria atirar neles;
que estava cozinhando feijão para fazer sua janta, pois morava no sitio ao lado; que sabe que Luís iria matar porque sempre comentava com o acusado na rua, dizendo que iria matar o 'velho" o filho ou o outro filho, que trabalhavam em três (...); que estava querendo matar por briga de terra;
que não sabe da confusão deles;
que é coisa de serviço; que trabalhava para Jocilene Loiola; que era agricultor na época, mas hoje é gari (...); que foi preso em flagrante, porque ficou em casa; que depois do ocorrido ligou para sua patroa e relatou que tinha acontecido uma tentativa de homicídio e ela o orientou a ficar em casa que não aconteceria nada (...); que não confirma o depoimento de Renato Cavati (...);
que no final das contas Luís Carlos fugiu para Brejetuba (...); que não sabe onde ele está
(...)”.

Em juízo (depoimento transcrito da decisão de pronúncia), o Policial Militar Adão Fábio Saibel, afirmou o seguinte:

"(...) que se recorda dos fatos; que foi atender a vítima em Marechal Floriano, no posto de saúde;
que a vítima apontou o nome dos acusados e, em virtude disso, se dirigiram até o local
(...); que
encontraram apenas o Reinaldo
; que reconhece o acusado como sendo a pessoa que encontrou no Sítio; que se recorda que o acusado falou alguma coisa a respeito do crime, que ele estava junto; que foi conduzido para a Delegacia de Plantão na época, salvo engano a de Cariacica;
que confirma seu depoimento prestado na Delegacia
; que não presenciou os fatos (...); que foram até o local onde ocorreu os disparos, no café e no paiol; que é próximo ao local onde o acusado foi preso (...); que não apresentou resistência e permitiu que reavistassem sua residência (...);

Já a testemunha Luís Zamprogno, no seu depoimento prestado na delegacia, afirma:

"(...) que segundo ficou sabendo, o Reinaldo foi quem parou os dois irmãos, fazendo sinal para que o Renato ficasse em posição que facilitasse o Luiz Carlos em efetuar os disparos, como aconteceu, tendo o Renato sido atingido, sem, contudo ter sido vítima fatal(...);”

Além disso, cabe mencionar que a testemunha Luís, em juízo, após leitura de seu depoimento na Delegacia, confirmou que não presenciou o ocorrido, mas enfatizou que a vítima teria lhe afirmado não ter dúvidas de que o movimento feito por Reinaldo teria contribuído em sua parada na estrada, a fim de que Luís Carlos efetuasse os disparos.

Assim
, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio na forma tentada.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

Com relação ao decote da qualificadora, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021)

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004258-50.2021.8.08.0024, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data de Publicação: 02/8/2021; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001629-50.2019.8.08.0032, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data da Publicação: 22/7/2021)

Assim, o Juízo
a quo
, ao pronunciar o réu, somente poderá afastar as qualificadoras imputadas na exordial acusatória quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes.

No caso, há fundadas suspeitas, baseadas nos depoimentos colhidos nos autos, de que o crime tenha sido praticado pela qualificadora imputada.

Em relação à qualificadora de
emboscada
, há indícios de que o recorrente posicionou-se estrategicamente e, ao avistar a vítima, fez sinal para que ela parasse e, assim, que os disparos fossem efetuados por Luís Carlos.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por ausência de indícios de autoria e decote da qualificadora mediante emboscada, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEG
O PROVIMENTO AO RECURS
O.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)